Tribunal: TJDFT
Processo: 0701746-43.2021.8.07.0004
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0701746-43.2021.8.07.0004 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RITA GEOVANI FERREIRA APELADO: VIA VAREJO S/A D E S P A C H O Manifeste-se a recorrente acerca das petições de IDs 52004039 e 53870526 e os documentos que as acompanham, requerendo, na ocasião, o que entender ser seu direito. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador